Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL e o SINDIRETA anuíram com os cálculos judiciais de ID: 31779991 (ID: 33341043 e 33186047). Nos ID: 31716534 e 31740555, constam ofícios da COORPRE informando a extinção dos requisitórios expedidos em favor EDIMAR GONTIJO DE LIMA (PCT n. 0721035-08.2020.8.07.0000) e DOUGLAS GOMES SILVA (PCT n. 0721036-90.2020.8.07.0000). Passo a decidir. I - EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0721035-08.2020.8.07.0000 e n. 0721036-90.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação aos substituídos EDIMAR GONTIJO DE LIMA e DOUGLAS GOMES SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DE EDSON SAMPAIO DE SOUZA. As planilhas de ID: 31779991 foram elaboradas observando-se os indexadores estabelecidos nas decisões de ID: 28255174 e 30567004. Ausente qualquer objeção acerca dos cálculos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário EDSON SAMPAIO DE SOUZA optou pela expedição de precatório (ID: 20232629). Os EE n. 0009057-61.2009.807.0000 transitaram em julgado em 9/8/2010. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31779991, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se precatório em favor de EDSON SAMPAIO DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 14 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador